Tribunal: STF
Processo: ARE 1493191
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ADI N. 6.257/SP. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. TETO ÚNICO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Pedido de extensão aos impetrantes dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.257/SP - Sentença que concedeu a segurança - Insurgência - Descabimento - STF que, no bojo da ADI nº 6.257/SP, decidiu por deferir ‘a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’ - No caso dos autos, demonstrou-se que o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) encontra-se associado à UNESP, nos termos do art. 15 da Lei Estadual nº 952/1976 Admitir regime remuneratório distinto aos docentes implicaria em violação ao princípio da isonomia - Precedentes deste Tribunal - Sentença mantida - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 15). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal não deixa margem a qualquer dúvida. O que a norma constitucional está a coibir, é que qualquer servidor, funcionário público ou agente político, aufira renda superior ao teto ao qual se submete, norma assim redigida no artigo 37, inciso XI da CF” (fl. 6, e-doc. 17).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal julgou Recurso Extraordinário (RE 609.381 (TEMA 480) processado pela sistemática da repercussão geral, consignando que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional” (fl. 7, e-doc. 17).



    Argumenta que, “do prisma objetivo, a medida cautelar na ADI 6257 se limitou a dar interpretação conforme ao art. 1º da EC n. 41/2003, excluindo as Universidades públicas do subteto; do subjetivo, a sua eficácia é erga omnes, de tal modo que ninguém pode olvidar que os professores e pesquisadores de Universidades públicas, neste momento, submetem-se ao teto geral do STF; do temporal, a eficácia da decisão é prospectiva (ex nunc), afetando apenas as situações posteriores a sua publicação” (fl. 8, e-doc. 17).



    Afirma que, “como a eficácia da decisão cautelar na ADI 6257 se restringe às Universidades públicas, torna-se essencial esclarecer que a CEETEPS NÃO constitui, de fato e de direito, uma Universidade” (fl. 8, e-doc. 17).



    Conclui que “a medida cautelar na ADI 6257 não alcança os professores e pesquisadores do CEETEPS, de modo que a estes ainda se aplica o art. 1º da EC n. 41/2003, que alterou o inciso XI do art. 37 da Constituição para definir subtetos remuneratórios para o funcionalismo público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pede “seja o [recurso] admitido, determinando-se seu processamento, na forma da lei, para que, oportunamente, dele conhecendo, possa o Colendo Supremo Tribunal Federal dar-lhe provimento e, reformando o acórdão recorrido, decretar a improcedência da ação” (fl. 11, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (e-doc. 24).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário pedindo “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida e dado provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela agravante” (fl. 7, e-doc. 26).



    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora